Tribunal: TJDFT
Processo: 0008585-06.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação.
3. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação da medida mais gravosa que a liberdade assistida.
4. Sendo o ato infracional praticado pelo apelado análogo ao crime de tráfico de drogas e havendo passagens anteriores pela VIJ, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
5. Recurso conhecido e desprovido.